Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-56.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS. CAUÇÃO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A incerteza quanto à eventual suficiência de bens a serem arrecadados e vendidos em processo falimentar para adimplir as obrigações da massa falida e as despesas processuais em razão da ausência, em autos diversos, de localização de bens penhoráveis em nome do devedor, cujo decreto de falência postula o credor, autoriza o Juiz a exigir deste o depósito em Juízo, a titulo de caução, dos honorários do Administrador Judicial. Precedente jurisprudencial do C. STJ.
2. A recusa da parte credora em efetivar o depósito, a título de caução, do valor fixado pelo Juiz para remunerar o trabalho do Administrador Judicial em caso de eventual ausência de bens a serem arrecadados pela empresa devedora enseja a confirmação do indeferimento da inicial.
3. Recurso improvido.